Tribunal: TJDFT
Processo: 0713187-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONDENA A PARTE A PRESTAR CONTAS. NETA QUE MOVIMENTAVA CONTA BANCÁRIA. PROCURAÇÃO ANULADA JUDICIALMENTE. ART. 1.741 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE PRESTAR CONTAS. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de prestação de contas, que condenou a agravante, neta da curatelada, na obrigação de prestar as contas reclamadas na inicial.
2. No caso dos autos, está amplamente demonstrada a legitimidade da parte autora, filha da curatelada e sua curadora provisória, de exigir prestação de contas. Ademais, existe nítido interesse de agir. Porquanto. A agravante ainda não prestou as contas exigidas do período que esteve como procuradora de sua avó.
2.1. Na hipótese, a agravante possuía uma procuração, datada do dia 11/01/2016, sem conhecimento das demais filhas da outorgante, com exceção da mãe da outorgada, a qual foi anulada nos autos da ação de conhecimento no 0735619-48.2018.8.07.0001.
3. Conforme se depreende dos arts. 550 e seguintes do CPC, este procedimento cautelar especial é destinado a possibilitar à parte autora o cálculo evolutivo das despesas e das receitas de determinada relação jurídica, a fim de viabilizar a compreensão de eventual saldo.
3.1. A parte autora da ação de prestação de contas especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas. Para que haja interesse na ação é imperioso que o réu se recuse a prestar as informações solicitadas.
3.2. O dever de presta contas nasce da própria natureza dos encargos atribuídos ao procurador de bens e de interesses de terceiros. Ou seja: estar na função de procurador gera o dever de prestar as contas de sua gestão.
3.3. Julgada procedente a primeira fase e, portanto, reconhecido o dever de prestar contas, o mandatário será condenado a fazê-lo no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que forem apresentadas pela parte ex-adversa (art. 550, §5o, do CPC).
3.4. Assim, a agravante deve responder pela sua administração, mediante procuração outorgada pela avó e, posteriormente, anulada judicialmente.
4. Note-se que, na segunda fase do procedimento de prestação de contas, o juiz decidirá sobre as contas apresentadas, oportunidade em que deverá analisar os argumentos da agravante quanto aos fatos trazidos nesta peça recursal, de acordo com extratos bancários, transferências, demonstração de gastos, podendo inclusive determinar a realização de exame pericial, se for cabível.
5. Agravo de instrumento improvido.